Tribunal: TJDFT
Processo: 0748360-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748360-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual (n.o 0711016-44.2024.8.07.0018) de sentença da coletiva no 32.159/1997 (n.o 0000491-52.2011.8.07.0001), proposto por SIMONE SANTOS RIBEIRO, rejeitou a tese do DF para incidência da Selic apenas sobre o montante principal atualizado, remetendo os autos à Contadoria Judicial para atualização. Em suas razões recursais (ID n.o 66136613), o agravante defende, em síntese, a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. Narra que a SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que a Taxa Selic deve incidir somente sobre o crédito principal e não sobre valores já corrigidos, do contrário, restaria configurado o anatocismo (juros sobre juros). Alega, por esta razão, haver excesso de execução nos cálculos apresentados nos autos principais. Rechaça a aplicação do art. 22 da Resolução n.o 303/2019, do CNJ e consigna que a incidência da Selic sobre o montante consolidado viola o enunciado da Súmula 121 do STF. Complementa que “o Supremo Tribunal Federal, em 04/11/2024, proferiu decisão reconhecendo a repercussão geral da matéria, no âmbito do Tema 1349, no qual "se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". Por fim, menciona que estariam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão atacada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, requerendo “a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros;”. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. A questão objeto do presente recurso foi reconhecida, pelo STF, no começo do mês de novembro, com repercussão geral (TEMA 1.349 – Forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021), nos termos a seguir dispostos: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” – Site: www.stf.jus.br. Acesso em 14 de novembro de 2024, às 10h52.”. Sobre o assunto, o artigo 1.035, § 5o, do CPC, é claro ao dispor que: “§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.” A Presidência deste e. TJDFT já possui decisões, recentíssimas (processos de números 0708654-60.2023.8.07.0000, 0746189-23.2023.8.07.0000), sobre a mesma matéria de fundo (TEMA 1349 DO STF), pelas quais vêm sendo mantida a suspensão do feito com amparo no mesmo entendimento da Corte Suprema. Ante o exposto, em atenção ao reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema de no 1.349. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador